Tribunal: STF
Processo: SEC 6729
Classe: SEC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-15
Data de publicação: 2002-04-15

Ementa:
EMENTA: SENTENÇA ESTRANGEIRA PROFERIDA PELA JUSTIÇA

ESPANHOLA. DIVÓRCIO. GUARDA DE FILHOS MENORES. CITAÇÃO POR
EDITAL PUBLICADO SOMENTE NA ESPANHA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS NO
BRASIL.
1.      Se a parte contra quem se deseja efetivar o ato de
citação reside no Brasil, não pode o edital para a consumação
do procedimento, publicado apenas na Espanha, produzir efeitos
em nosso País, sob pena de configurar-se violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
2.      Não preenchido o pressuposto de citação válida, a
sentença proferida por autoridade judicial estrangeira não tem
validade jurídica no Brasil, nos termos do  artigo 217, II, do
RISTF.
3.      Não está sujeita à homologação pelo Supremo Tribunal
Federal a sentença estrangeira que tem como objeto pedido
idêntico em tramitação perante órgão do Poder Judiciário no
Brasil, sob pena de ofensa aos princípio inerentes à própria
soberania nacional (CPC, artigo 90; RISTF, artigo 216).
4.      Retorno de crianças ao domicílio de um dos cônjuges
fora do Brasil. O pedido de homologação de sentença
estrangeira, pela suas características e peculiaridades, não é
sede adequada para o exame de circunstâncias subjetivas ligadas
ao mérito da controvérsia sobre guarda de menores. Convenção de
Haia. Inaplicabilidade.
Homologação indeferida.